Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a indenização do réu ao pagamento de indenização por dano material em hipótese na qual o pedido foi deduzido na denúncia e o prejuízo suportado pela vítima foi devidamente comprovado nos autos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório.